Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712184-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CACILNA FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de "dilação de prazo" em face do adoecimento da advogada da Recorrente, comprovado por atestado médico com afastamento das funções laborais por 14 dias (ID 45808483), abrangendo, no período, a 4a Sessão Ordinária Virtual de 2023 e a 4a Sessão Ordinária Presencial de 2023. Nos termos expostos, impedida de praticar ato processual por respaldo médico, restaria evidente o prejuízo ao seu cliente, razão pela qual defiro o pedido e determino a retirada do presente processo da 4a Sessão de Julgamento Ordinária desta Primeira Turma Recursal. À Secretaria. P. I. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora